Tribunal: STF
Processo: ARE 1481352
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMÓVEIS CONSTRUÍDOS EM LOCAL INADEQUADO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO FINANCIAMENTO DE ALGUMAS UNIDADES HABITACIONAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. 
1. Apelação contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam levantada pela Caixa Econômica Federal, extinguindo o processo sem resolução do mérito. A Ação Civil Pública fora ajuizada pela Defensoria Pública da União contra a Caixa Econômica Federal, o Estado de Pernambuco, o Município de Nazaré da Mata/PE e a Caixa Seguradora. Alegou, em síntese, que: a) os moradores do "Loteamento Nova Boa Vista" teriam contraído com a CEF um financiamento para a aquisição da casa própria; b) no entanto, após o financiamento, e passado certo lapso temporal, os moradores teriam tomado conhecimento da existência da Lei Municipal n° 821/66, que proibiria a construção e reconstrução de casas residenciais no Bairro da Estação da RFN, localizado na cidade de Nazaré da Mata, por se tratar de área atingida pelas enchentes do Rio Tracunhaém: c) para a infelicidade dos moradores, já teriam ocorrido várias enchentes que teriam dificultado a fruição normal dos seus respectivos imóveis; d) tais fatos teriam provocado graves danos aos moradores do Loteamento Nova Boa Vista, de cunho material e moral, porque estariam sendo obrigados a morar em péssimas condições e a conviver com o medo de ter suas casas e seus bens destruídos pelas enchentes. 
2. Na verdade, o processo de loteamento e construção de casas no Nova Boa Vista, não foi financiado pela Caixa Econômica Federal, mas pela empresa loteadora, proprietária do terreno. A Caixa apenas financiou, pelo Sistema Financeiro de Habitação — SFH, alguns dos imóveis localizados no loteamento.
3. Assim, a ilegitimidade da Caixa é evidente, vez que o seu agir se restringiu, na hipótese, tão somente a financiar alguns dos imóveis localizados no Loteamento. Demais disso, inexistiam quaisquer restrições da municipalidade ao financiamento habitacional, eis que a todos os imóveis fora conferido o habite-se. É dizer, não havia qualquer vedação legal para a construção dos imóveis na localidade em questão no momento da concessão dos financiamentos pela Caixa. 
4. A jurisprudência desta Segunda Turma, seguindo o entendimento do STJ, inclusive, pacificou-se no sentido de que não é possível responsabilizar a CAIXA quanto a vícios de construção das unidades imobiliárias financiadas, nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito. Justamente o caso dos autos. Destarte, deve ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam da Caixa, restando prejudicadas as demais alegações de mérito suscitadas pela apelante. 
5. Apelação desprovida”. (eDOC 60 – ID: 89a02ff1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, XXIII e XXXV, 6º e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 87 – ID: c6cf5ee7)
Nas razões recusais, explica-se que foi proposta na origem ação civil pública em face da CEF, “por meio da qual se pretende a reparação dos danos decorrentes da impossibilidade de concretização do contrato de financiamento habitacional no Loteamento Nova Boa Vista, situado no Município de Nazaré da Mata-PE, porque o local de construção do loteamento, na área de influência de dois rios, apresenta risco elevado de enchentes”. (eDOC 87 – ID: c6cf5ee7, p. 2)
Insurge-se contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da CEF e extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Alega-se existente interesse jurídico da CEF decorrente da vinculação dos contratos ao FCVS, o que atrai a competência da justiça federal.
O recurso extraordinário não foi admitido, e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte e a mim distribuídos, ocasião em que restituí os autos à origem para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.011 da repercussão geral. (eDOC 175 – ID: 1f296a9d)
O acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:
 
“PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO RE 827.996/PR (TEMA 1011). SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF NO FEITO. DISTINGUISHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Feito que retorna da Vice-Presidência deste Regional, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para realização de juízo de retratação, caso se entenda pertinente, em relação ao RE 827.996/PR (Tema 1.011), que tem como questão controvertida o interesse da Caixa Econômica Federal em demandas envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, a competência da Justiça Federal; 
2. No julgamento do recurso de apelação interposta pela Defensoria Pública, esta Segunda Turma manteve a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 
3. Com efeito, o Tema nº 1.011 do STF, de repercussão geral, superou o entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, consignando que "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011"; 
4. No entanto, no presente caso, diversamente do que sucede na maioria das lides que ocorrem ao judiciário federal sobre a matéria, a própria CEF, ao suscitar sua ilegitimidade passiva, demonstra, a toda evidência, que não possui o interesse de intervir na causa; 
5. Daí que o julgamento do egrégio STF não concerne ao acórdão proferido por este Tribunal (distinguishing), pois a Corte Constitucional tratou sobre a competência da Justiça Federal após a manifestação de interesse do banco público em atuar no processo; 
6. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido em todos os seus termos”. (eDOC 181 – ID: 418f9a98)
 
Na sequência, os autos retornaram a este STF. 
É o relatório.
Decido. 
Cuidam os autos de ação civil pública proposta na origem pela Defensoria Pública Federal em face da Caixa Econômica Federal, do Estado de Pernambuco e do Município de Nazaré da Mata, em favor dos adquirentes de imóveis através do Sistema Financeiro de Habitação. A Defensoria Pública pleiteia a reparação de danos pelas más condições dos imóveis. 
A Corte de origem manteve a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito em relação à Caixa Econômica Federal por entender inexistente interesse na causa, considerando que a apólice não é vinculada ao FCVS, e encaminhou os autos à justiça comum estadual. Nesses termos, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
 
“Da análise dos autos, verifica-se que o cerne recursal sustentado pela Defensoria Pública da União reside resolver sobre a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal ad causam. 
Na verdade, o processo de tateamento e construção de casas no Nova Boa Vista, localizado no bairro da Estação da RFH do Município de Nazaré da Mata-PE não foi financiado pela Caixa Econômica Federal, mas da empresa loteadora, proprietária do terreno, C.M. Costa Mendonça Empreendimentos Imobiliários Ltda, A Caixa apenas financiara, pelo Sistema Financeiro de Habitação — SFH, alguns dos imóveis localizados no tateamento. 
Ora, a presente Ação Civil Pública, pelo que se observa, foi proposta em defesa dos moradores do Loteamento como um todo, tendo em vista a alagada carência de obras públicas a obstarem que a referida localidade seja atingida por eventuais cheias do Rio Tracunhaém. 
Assim, a ilegitimidade da Caixa é evidente, já que agira apenas como financiadora de alguns dos imóveis localizados no Loteamento, e, saliente-se que inexistira quaisquer restrições da municipalidade ao financiamento habitacional, já que todos a todos os imóveis fora conferido o habite-se, ou seja, não havia qualquer vedação legal para a construção dos imóveis na localidade me questão no momento da concessão dos financiamentos pela Caixa. 
Como bem salientou o juízo a quo, se os imóveis depois de recebidos pelos proprietários sofreram algum dano, caberá analisar se a Seguradora deverá ou não ser responsabilizada e/ou o Município réu, já que a Caixa não poderá ser responsabilizada. 
(...)”. (eDOC 60 – ID: 89a02ff1, p. 3)
 
Por oportuno, colho o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:
 
“No entanto, no presente caso, diversamente do que sucede na maioria das lides que ocorrem ao judiciário federal sobre a matéria, a própria CEF, ao suscitar sua ilegitimidade passiva, demonstra, a toda evidência, que não possui o interesse de intervir na causa. 
Isso porque é possível observar, pelos documentos acostados no Id. 4050000.33388079, notadamente pelas informações do Cadastro Nacional de Mutuários, que os seguros vinculados não são de apólice pública por não possuírem cobertura do FCVS 
Daí que o julgamento do egrégio STF não concerne ao acórdão proferido por este Tribunal ( distinguishing), pois a Corte Constitucional tratou sobre a competência da Justiça Federal após a manifestação de interesse do banco público em atuar no processo”. (eDOC 181 – ID: 418f9a98, p. 2)

Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. 
Vejamos.
No julgamento do Tema 1.011 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 827.996, de minha relatoria, DJe 21.08.2020, discutiu-se a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
Na ocasião, firmaram-se as seguintes teses:
 
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 
1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;
 
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011”.
 
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997”. (RE 827996, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 21.8,2020)
 
 Na espécie, o fundamento para a extinção do feito com relação à CEF reside justamente na ausência de interesse no julgamento do feito.
Percebe-se, assim, que a situação narrada não reúne os elementos necessários para atrair a competência da Justiça Federal, na exata forma definida no precedente indicado, posto que sustentado na natureza privada da apólice.
Ademais, a controvérsia sobre a natureza da apólice, se pública ou privada, em razão da vinculação ou não ao FCVS, ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, visto que divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático probatório acostado aos autos. Assim, incide no ponto a Súmula 279 do STF.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1508717 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2024)
 
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse jurídico da CEF. Contratos firmados sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a apólice pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: impossibilidade no stf. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se asseverou que, “ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito deve ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 2. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau reconheceu “a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta ação”. A 2ª Turma do TRF da 3ª Região, inicialmente, manteve a decisão de 1º Grau. Após a devolução do processo, em razão do Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, no entanto, determinou “o desmembramento do feito, para seu regular prosseguimento, nos termos do art. 1º-A, § 8º, da Lei 12.409/2011, incluído pela Lei nº 13.000/2014”, em razão de que os “documentos acostados aos autos que demonstram que, em relação aos autores Noemia Pereira Costa, Lucilda Sônia Bellini Maciel e Maria Aparecida Bessa de Oliveira, os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados com cobertura pelo FCVS, havendo interesse da CEF em integrar a lide e firmando-se a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”, e, quanto aos “autores [ora recorridos] Aparecida Rodrigues da Silva, Cristiane Andrea Carvalho Belle, Jail Sabino, Juliana Henriqueta de Almeida, Maria de Lourdes Sartori, Oziel Vieira Sobrinho e Claudinei Fabiano, ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. No presente recurso, a agravante insiste na alegação quanto à impropriedade do desmembramento realizado na origem, sustentando que o fato de que “todos os contratos objeto da presente lide foram firmados até 1988” já “basta para [configurar] que as apólices dos Autores, ora agravados, são públicas, pertencentes ao Ramo 66” e, em consequência, firmar a competência da Justiça Federal. Diz contrariado o teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em relação a alguns dos autos, em razão de que “os documentos acostados aos autos de 1º grau demonstram que os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados sem cobertura pelo FCVS”, e que não houve “nos autos demonstração de que o contrato firmado por este autor tenha vínculo à apólice pública”. 6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, tal como consignado na decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada”. (ARE 1500392 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.09.2024)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente